Tribunal: TJMT
Processo: 1002377-98.2024.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002377-98.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 593.903.281-87 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COORDENADOR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS MTPREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1002377-98.2024.8.11.0002

APELANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL POSTERIOR. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de concessão de pensão por morte, condenando os entes públicos à implantação do benefício com data inicial desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo, à data da citação da parte ré ou à data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável.

III. Razões de decidir

3. A sentença declaratória de união estável possui natureza retroativa, reconhecendo condição jurídica preexistente. Dessa forma, a negativa de retroatividade da pensão por morte à data do requerimento administrativo, sob fundamento de ausência de decisão judicial no momento do pedido inicial, não observa o efeito retroativo da sentença declaratória.

4. A Lei Complementar Estadual n. 555/2014 estabelece que a pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de cinco anos, não condicionando a retroatividade à apresentação prévia de decisão judicial.

5. A sentença declaratória não cria o vínculo afetivo, mas declara sua existência preexistente, sendo indevida qualquer fixação de termo inicial baseada exclusivamente na juntada da sentença ou na citação, tratando-se de verba de natureza alimentar destinada à proteção da família do servidor falecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária ratificada.

Tese de julgamento: "O termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo quando a união estável for posteriormente reconhecida por sentença declaratória, cujos efeitos retroagem à data da convivência, sendo indevida a fixação do termo inicial na data da citação ou do trânsito em julgado da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 555/2014, arts. 118, 120, I, "a", e 121.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030055-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.07.2025; TJMT, N.U 1035660-29.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07.01.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1002377-98.2024.8.11.0002

APELANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de concessão de pensão por morte, ajuizada por Neuza de Almeida Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os entes públicos à implantação do benefício de pensão por morte, em favor da autora, com data inicial do benefício em 24 de agosto de 2017 (requerimento administrativo), observada a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, na forma do artigo 121 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Inconformados, os réus apelam, limitando a insurgência à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

Sustentam, em síntese, que o reconhecimento judicial da união estável não poderia produzir efeitos retroativos a período anterior ao seu trânsito em julgado, especialmente porque, no requerimento originário, não houve a apresentação de provas mínimas para instruir o pedido administrativo.

Argumentam que a decisão administrativa de indeferimento foi amparada na legalidade estrita, com base na ausência de elementos exigidos pela LC nº 555/2014 e pela IN nº 11/2004-SAD/MT, sendo, portanto, legítima e vinculada. Afirmam, ainda, que a retroação dos efeitos financeiros comprometeria os princípios da segurança jurídica, previsibilidade administrativa e planejamento orçamentário, já que se estaria imputando à Administração ônus financeiro por uma situação não reconhecida e não comprovada no momento próprio.

Defendem que o termo inicial dos efeitos financeiros da pensão seja fixado na data da citação da MTPREV, por ser marco processual objetivo da ciência da pretensão resistida, ou, subsidiariamente, na data do trânsito em julgado da sentença declaratória da união estável, quando então se consolidou juridicamente o direito da autora à condição de dependente.

Invocam, ainda, o entendimento do Tema 350 do STF, que trata da necessidade de prévio requerimento administrativo adequadamente instruído para configuração do interesse de agir, e mencionam a afetação do Tema 1124 no STJ, que discute o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

Pugnam pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a referida sentença, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte concedida à parte autora na data da citação da MTPREV. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja o termo inicial fixado na data do trânsito em julgado da sentença declaratória da união estável, como marco de segurança e definitividade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 301623399, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1002377-98.2024.8.11.0002

APELANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de concessão de pensão por morte, ajuizada por Neuza de Almeida Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os entes públicos à implantação do benefício de pensão por morte, em favor da autora, com data inicial do benefício em 24 de agosto de 2017 (requerimento administrativo), observada a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, na forma do artigo 121 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

A controvérsia restringe-se à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte, especificamente se deve retroagir à data do requerimento administrativo, à data da citação da parte ré ou à data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável.

Os apelantes sustentam que, como não foi apresentada documentação comprobatória da união estável no momento do requerimento administrativo (24 de agosto de 2017), não haveria respaldo legal para a retroação dos efeitos financeiros àquele período, uma vez que o direito só teria se consolidado com o trânsito em julgado da sentença declaratória da união estável.

Entretanto, não assiste razão aos apelantes.

O indeferimento administrativo se deu com base na ausência de prova inequívoca da união estável à época da análise administrativa, o que levou à negativa do benefício. Contudo, esse óbice foi superado com a juntada posterior da sentença judicial proferida nos autos nº 1006797-93.2017.8.11.0002, que tramitou perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, que reconheceu expressamente a existência da união estável entre a autora e o falecido Emanuel Alves da Costa, pelo período de 22 anos, perdurando do início de 1995 até o falecimento do “de cujus” em 8/8/2017.

Conforme dispõe a Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, a pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos. Confira-se:

Art. 118 Por morte do militar estadual, o cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.

[...].

Art. 120 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

a) o cônjuge ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

[...].

Art. 121 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida.

Importante destacar que o reconhecimento judicial da união estável possui natureza declaratória, e, portanto, produz efeitos retroativos à data de início da convivência. A sentença que reconheceu a união não cria o vínculo, mas declara sua existência preexistente, o que legitima o deferimento da pensão desde a data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o reconhecimento judicial posterior da união estável não obsta a retroação dos efeitos do benefício previdenciário. Tratando-se de verba de natureza alimentar, mostra-se indevida qualquer fixação de termo inicial baseada exclusivamente na juntada da sentença declaratória.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que fixou como termo inicial da pensão por morte a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo ou à data da juntada da sentença que reconheceu a união estável.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 4/1990 estabelece que a pensão requerida após trinta dias do óbito é devida a partir da data do requerimento administrativo. A sentença declaratória de união estável possui natureza meramente declaratória, com efeitos retroativos.

4. A Instrução Normativa MTPREV n. 1/2017 extrapola os limites de competência regulamentar ao condicionar a concessão do benefício à apresentação de sentença judicial, violando o princípio da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido. Honorários advocatícios majorados para doze por cento.

Tese de julgamento:
"O termo inicial da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo quando a união estável for posteriormente reconhecida por sentença declaratória, sendo indevida a restrição imposta por instrução normativa que condicione a eficácia do benefício à apresentação de decisão judicial".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 247, II; Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 10356602920238110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1030055-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025) [Destaquei]

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de cobrança de pensão por morte com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, protocolado em 19/09/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de pensão por morte ao recorrente deve retroagir à data do primeiro requerimento administrativo, com base na natureza declaratória da sentença que reconheceu a união estável, e se a exigência de comprovação judicial para reconhecimento da união estável, conforme a Instrução Normativa MTPREV n° 01/2017, limita a retroatividade do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A sentença declaratória de união estável possui natureza retroativa, reconhecendo condição jurídica preexistente. Dessa forma, a negativa de retroatividade da pensão por morte à data do requerimento administrativo, sob fundamento de ausência de decisão judicial no momento do pedido inicial, não observa o efeito retroativo da sentença declaratória.

4. O art. 247 da Lei Complementar nº 04/90, com redação dada pela LC nº 524/2014, determina que a pensão requerida após 30 dias do óbito é devida a partir da data do requerimento administrativo, não exigindo, nesse contexto, decisão judicial prévia.

5. A instrução normativa MTPREV nº 01/2017, ao exigir decisão judicial para o reconhecimento de união estável para fins de concessão de pensão por morte, não pode restringir o direito previsto na legislação estadual, pois o reconhecimento judicial da união estável é meramente declaratório, atestando a existência do vínculo desde o início da convivência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: "É devida a concessão de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo quando a união estável do beneficiário com o falecido servidor foi posteriormente reconhecida por sentença declaratória, cujos efeitos retroagem à data da convivência."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 04/90, art. 247, II; CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL nº 1000989-34.2018.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 06/06/2023; TJ-SE, APL nº 0011970-60.2019.8.25.0001, Rel. Des. José dos Anjos, j. 05/06/2020

(N.U 1035660-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025) [Destaquei]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA.
RECONHECIMENTO POST MORTEM DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITOS SUCESSÓRIOS E SECURITÁRIOS. EFEITOS RETROATIVOS.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por Francisca Alda Ferreira de Lima, companheira reconhecida post mortem de Vilmar José Camiloti, objetivando o recebimento de 50% do valor das apólices de seguro, em decorrência do falecimento do segurado. Sentença de improcedência em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a comprovação da união estável post mortem e seus efeitos jurídicos para fins de recebimento de seguro de vida; e (ii) a aplicabilidade do artigo 792, do CC para o reconhecimento do direito da companheira equiparada ao cônjuge como beneficiária subsidiária.

III. Razões de decidir

3. A união estável foi comprovada por sentença judicial homologada antes do trânsito em julgado da sentença recorrida, conferindo à companheira os direitos inerentes, com efeitos retroativos.

4. A jurisprudência consolidada atribui à sentença declaratória de união estável natureza declaratória com efeitos ex tunc, assegurando direitos sucessórios e securitários desde o preenchimento dos requisitos legais
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando a Generali Brasil Seguros S/A ao pagamento de 50% do valor das apólices. Custas processuais e honorários advocatícios invertidos.

Tese de julgamento: "1. A sentença declaratória de união estável possui efeitos retroativos, reconhecendo direitos sucessórios e securitários à companheira, equiparada ao cônjuge."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 792.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000191008051001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 24/08/2021; TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1001713-96.2015.8.26.0606, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 04/04/2023.

(N.U 1030190-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/12/2024, Publicado no DJE 20/12/2024) [Destaquei]

No caso, o requerimento administrativo foi formalizado em 24-8-2017, sendo indeferido em 26-7-2018, e a ação judicial foi proposta em 23-1-2024, ou seja, ultrapassado o quinquênio. Logo, correta a sentença ao fixar a data de início do benefício em 24-8-2017, mas respeitando a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da ação.

A tese recursal de que o termo inicial dos efeitos financeiros deva coincidir com a citação da MTPREV ou com o trânsito em julgado da sentença declaratória não se sustenta, pois nega a eficácia retroativa dos efeitos típicos da sentença declaratória de união estável — o que contraria a jurisprudência dominante e a própria lógica do direito previdenciário, voltado à proteção da família do servidor falecido.

Dessa forma,
nego provimento
ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária,
ratifico
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025